Tribunal: TJES
Processo: 0010534-82.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010534-82.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PATRICIA MATOS DE OLIVEIRA
APELADO: AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010534-82.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.

Advogado do(a) APELADO: ARMANDO MICELI FILHO - RJ48237-A

VOTO

Conforme
relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito
da

2
ª Vara Cível de
Guarapari
, ES, que, apreciando ação de obrigação de fazer ajuizada por
Patrícia Matos de Oliveira
, julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Consta das
razões recursais
, em síntese, que
a problemática não reside no fato da inadimplência da ora apelante, mas, sim, no fato de a instituição de ensino ter permitido a sua rematrícula no semestre seguinte, mesmo tendo ciência dos débitos em aberto, e depois ter impedido que ela realizasse as provas oficiais para conclusão do período, com a finalidade de receber
o respectivo valor
.

P
ois bem.

Ao que se vê dos autos, a autora, ora apelante, alega que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a instituição ora apelada, na data de 21/02/2013, para cursar Direito. No
ano de 2016, quando já estava matriculada no sétimo período, deixou de adimplir as mensalidades em razão de problemas financeiros.

Mesmo com valores em aberto, a faculdade permitiu a sua matrícula no oitavo período, oportunidade em que fora firmado o parcelamento do débito referente ao primeiro semestre de 2016.

Ocorre que, diante de nova inadimplência, a faculdade
a impediu de realizar as provas oficiais do oitavo período,
com a finalidade de receber os valores referentes ao sétimo período.

A
pós regular tramitação do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais com base na seguinte fundamentação:

“
[...] Embora seja vedado à instituição de ensino suspender as provas escolares, reter documentos ou aplicar quaisquer outras penalidades por motivos de inadimplência, conforme disposto no art. 6º, da Lei 9.870/99, o § 5º do mesmo diploma legal autoriza o impedimento da rematrícula em caso de atraso no pagamento das mensalidades, [...].”.

No entanto,
entendo que o recurso mereça ser provido, eis que
a presente hipótese
não diz respeito
a possibilidade de a instituição de ensino impedir a rematrícula em caso de inadimplemento do aluno, mas, sim, o direito de a ora apelante realizar as provas oficiais para concluir o período que já estava cursando.

A
propósito, o próprio art. 6º, da Lei nº 9.870/99, citado pelo magistrado, dispõe que
“
são proibidas a suspensão de provas
escolares, a retenção de documentos escolares
ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento
, [...].”
.

Logo, sem maiores delongas, deve ser provido o recurso, a fim de reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença,
confirmar a decisão de fls. 35/36v, que determinou que a ora apelada aplicasse os exames ou provas regulares referente ao período, independente do pagamento das mensalidades ou parcela em atraso, julgando procedentes os pedidos iniciais. Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, condeno a ora apelada ao pagamento das custas e honorários recursais, estes no percentual de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO DE DIREITO. INADIMPLÊNCIA. CONCLUSÃO DO SEMESTRE EM ANDAMENTO. DIREITO DO ALUNO. RECURSO PROVIDO. 1.
Em
razão da

inadimplência, a faculdade
impediu
a autora, ora apelante,
de realizar as provas oficiais do oitavo período,
com a finalidade de receber os valores referentes ao sétimo período.
2.

Com efeito, m
esmo com valores em aberto, a faculdade permitiu a sua matrícula no oitavo período, oportunidade em que fora firmado o parcelamento do débito referente
período anterior
.
3.
O
recurso
deve
ser provido, eis que
a presente hipótese
não diz respeito
a possibilidade de a instituição de ensino impedir a rematrícula em caso de inadimplemento do aluno, mas, sim, o direito de a ora apelante realizar as provas oficiais para concluir o período que já estava cursando.
4.

A
propósito, o próprio art. 6º, da Lei nº 9.870/99, citado pelo magistrado, dispõe que “são proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, [...].”.
5.
Recurso provido. Sentença reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.